Tribunal: TJBA
Processo: 0703986-68.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0703986-68.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: José Alves Cavalcante Filho Advogados: Dr. Milton Jordão (OAB/BA: 17.939) e Dr. Rodrigo Bomfim Daebs de Souza (OAB/BA: 66.688) Recorrido: Barbara Cosenza Sanmartin Advogado: Dr. Jorge Igor Rangel Santos Moreira (OAB/BA: 28.629) Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139, NA FORMA DO ART. 141, INCISOS III E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DOS FATOS APONTADOS COMO DELITUOSOS E RESPECTIVOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À LUZ DA CONCRETUDE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Alves Cavalcante Filho em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA (Id. 38670794), que rejeitou a queixa-crime que imputou a Barbara Cosenza Sanmartin a prática dos delitos tipificados nos arts. 138 e 139 c/c 141, incisos III e IV, todos do Código Penal, por ausência de justa causa, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. II - Narra a queixa-crime (Id. 38670360), in verbis, que: “O Querelante foi eleito síndico do Condomínio Salvador Prime, Torre II, localizado nesta Capital, para cumprir o restante do mandato da Síndica destituída da administração do referido imóvel, oportunidade em que exerceu o citado cargo de outubro de 2016 a outubro de 2017. Ressalte-se que o Querelante é proprietário de unidade na Torre I, do mesmo Condomínio e promitente comprador de apartamento na Torre II, do complexo Salvador Prime, sendo eleito síndico através de Assembleia designada para tal finalidade, vide ata de eleição (doc. em anexo). Ocorre que, devido às inúmeras demandas do empreendimento, haja vista que a referida Torre II tinha sido inaugurada a pouco mais de 1 (um) ano, porquanto haviam muitos problemas para serem resolvidos, foi então que o Querelante solicitou em assembleia ordinária, datada de 30/05/2017, o pagamento de honorários para desempenho da função. O pleito formulado tinha fincas no art. 37 da Convenção do Salvador Prime, dispor sobre essa possibilidade, momento em que fora votado e aceito pelos condôminos, passando o Querelante a ser remunerado por exercer o cargo de síndico, tudo devidamente aprovado, nos termos do regulamento condominial, além de registro em cartório de notas, consoante ata em anexo. Cite-se que após o término do mandato à frente da Torre II, as contas da sua gestão foram devidamente aprovadas. Estranhamente, no dia 09 de novembro de 2020, o Querelante recebeu em seu correio eletrônico comunicado da atual gestão do Condomínio Salvador Prime, da lavra da Sra. Barbara Cosenza, ora Querelada, com o seguinte título: Histórico de Remuneração/Isenção Síndicos Condomínio Salvador Prime. E, após proceder à leitura do referido documento constatou a existência de afirmações que lhe soaram aviltantes e desairosas, que fustigaram a sua honra. Destaque-se ainda que o presente comunicado fora propalado por meio de mensagem eletrônica no e-mail do condomínio, com cópia para os condôminos, assim como em grupos de WhatsApp, causando severo abalo a honra do Querelante. O Querelante relutou deveras em promover a presente ação penal, inclusive, até aforou interpelação judicial n° 0703726-88.2021.8.05.0001, em trâmite nesta Vara Criminal e pendente de expedição de citação. Todavia, para não ver perecer o seu direito de ação e visando a recomposição da honra, que foi vergastada pelas ofensas escritas pela Querelada, busca-se perante o Poder Judiciário a Justiça! (...) De pronto, verifica-se que as expressões contidas no multicitado comunicado que permitem que terceiros ao tomarem conhecimento deste documento possam crer que o Querelante teria se locupletado indevidamente de valore pertencentes aos condôminos da Torre II. E assim se projeta a imagem como um administrador improbo, que ganha relevos mais gravosos por se tratar mensagem destinada a mais de mil outros condôminos. Por esta razão, o Querelante não tivera outra atitude ao tomar conhecimento da mensagem, senão registrar boletim de ocorrência, através da delegacia digital da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, consoante colaciona a cópia em anexo, pois o conteúdo daquele e-mail que também fora compartilhado no grupo de WhatsApp do condomínio, conforme prints em anexo. (...) A Querelada, por suas próprias palavras, imputou conduta criminosa ao Querelante, ao assevera que: José Cavalcante exigiu o pagamento equivalente às taxas condominiais referentes aos períodos anteriores (janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2017) à realização da pertinente assembleia, portanto relativo ao período cujo pagamento não havia sido expressamente autorizado pela coletividade. Tal hipótese poderia se configurar como comissão de crime de apropriação indébita qualificado (art. 168 do CPB). Ademais, cumpre ressaltar que as ofensas foram proferidas por meio de canais (e-mail e whatsapp) que facilitam a divulgação dos crimes contra a honra (calúnia e difamação) e perpetrados contra idoso, haja vista que o autor é possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que faz incidir a majorante prevista no art. 141, inciso III e IV, do Código Repressivo Pátrio. Portanto, resta plenamente comprovada a autoria delitiva, assim como a materialidade dos ilícitos penais, devendo ser a Querelada responsabilizada pelo malferimento a honra do Querelado, como medida justa e necessária!! (...)”. Após a tentativa infrutífera de reconciliação (Id. 38670793), o Magistrado singular, em 01/06/2022, prolatou a decisão de Id. 38670794, rejeitando a queixa-crime, por ausência de justa causa, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. III - Irresignado, o Querelante interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 38670805 / 38670812), sustentando, em suas razões, a presença de justa causa para a ação penal, tendo em vista que restou claro nos autos a intenção da Querelada em macular a imagem e honra do recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o recebimento da incoativa e regular prosseguimento do feito. IV - No mérito, o recurso não merece acolhimento. Como cediço, a decisão de recebimento ou rejeição da peça acusatória configura juízo inaugural de admissibilidade referente à possibilidade de processamento de determinado caso penal, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, afastando-se os elementos que podem dar ensejo à inépcia da exordial e verificando-se presentes as condições da ação e pressupostos processuais, bem como a justa causa. No caso em questão, observa-se que o Juiz a quo rejeitou a queixa-crime por entender que as condutas atribuídas à Recorrida são evidentemente atípicas, de modo que ausente a justa causa para deflagração da ação penal. V - Da análise do quanto amealhado aos autos, constata-se, primo ictu oculi, que a queixa-crime não veio acompanhada com lastro probatório mínimo apto a demonstrar a materialidade dos fatos delituosos e a existência de indícios suficientes de autoria dos crimes. VI - O recorrente alega que, em 09 de novembro de 2020, a querelada circulou entre os condôminos do Salvador Prime comunicado com o título “Histórico de remuneração / Isenção Síndicos Condomínio Salvador Prime”, com “diversas suspeitas e sentenças /expressões opacas que trazem risco iminente de malferimento lesão à honra subjetiva e objetiva” do querelante, de modo que a recorrida teria incorrido na prática dos crimes de calúnia e difamação, tipificados, respectivamente, nos arts. 138 e 139, todos do Código Penal, na forma do art. 141, III e IV, do referido diploma legal. VII- Com efeito, o crime de calúnia, definido no art. 138 do Código Penal, exige para a sua configuração a imputação falsa de fato criminoso específico e concreto, com determinação objetiva de elementos mínimos circunstanciais de tempo, espaço e modo de execução, cuja ausência acarreta a atipicidade da conduta. Dissertando sobre o crime de calúnia, Guilherme de Souza Nucci afirma que “o conceito se tornou eminentemente jurídico, porque o Código Penal exige que a acusação falsa realizada diga respeito a um fato definido como crime”. (Código Penal Comentado. 21. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. P. 724/725). VIII - Por sua vez, o delito de difamação, previsto no art. 139 do Estatuto Repressivo, consiste em “Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. O referido crime consiste na imputação de fato ofensivo, verdadeiro ou falso, mas não definido como crime, que macula a reputação de uma pessoa, desacreditando-a no meio social. Não é demais lembrar que, tanto no delito de calúnia quanto no de difamação, não é suficiente que as palavras sejam aptas a ofender, sendo imperiosa a emissão delas pelo agente, de forma consciente, com essa finalidade. IX - Nessa toada, verifica-se que as declarações e os documentos constantes dos fólios não revelam a prática dos núcleos das condutas típicas em análise. Isso porque observa-se do documento em que supostamente teriam sido veiculados fatos contra a honra subjetiva do Recorrente (Id. 38670769) que este restringe-se a narrar: “Destas cinco gestões, o único mandato que incluiu como item de edital a solicitação de aprovação de isenção/ remuneração de síndico foi a gestão de Sr. José Cavalcante, que assumiu em 19/08/2016 em sucessão a Sra. Janete Marilu Boulhosa Andrade destituída em 18/08/2016. No caso da gestão supracitada, exercida pelo Sr. José Cavalcante, após o pleito para remuneração/isenção ao cargo de síndico não ter sido apreciado na eleição e nem na assembleia posterior, em 30/05/2017, em assembleia geral ficou deliberada a autorização de pagamento de honorários de síndico no valor equivalente a uma isenção referente à taxa condominial de um apartamento de dois quartos, foi deliberada como remuneração em razão de Sr. José Cavalcante não ter posse de qualquer unidade imobiliária, nesta referida torre residencial (Home II), destarte não poderia usufruir de isenção, pois sequer pagava, para esta subunidade, taxa condominial. Vale observar que, conforme o parágrafo 2º do artigo 73, da convenção, para ser síndico é exigida a condição de condômino, condição esta não atendida pelo Sr. José Cavalcante, qual seja, ser condômino do Home II. Ainda sobre o mandato do Sr. José Cavalcante, em e-mail enviado para o Grupo Solução no dia 21/06/2017, contrariando orientação técnica expressada pela administração da referida empresa, o Sr. José Cavalcante exigiu o pagamento equivalente às taxas condominiais referentes aos períodos anteriores (janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2017) à realização da pertinente assembleia, portanto relativo ao período cujo pagamento não havia sido expressamente autorizado pela coletividade.", sendo que tais informações foram solicitadas pelo próprio Querelante e, posteriormente, pelos demais condôminos do residencial, conforme se infere do seguinte trecho da mensagem eletrônica: “em atendimento a solicitação de informações acerca do histórico de remuneração/isenção dos Síndicos dos Subcondomínios integrantes do Condomínio Salvador Prime, endereçada à Administração pelo condômino Sr. José Alves Cavalcante (respondida 06/11/2020), havendo interesse manifestado pelos demais condôminos dos residenciais quanto às informações solicitadas, a Administração vem dar publicidade a todos quanto ao histórico referente aos subcondomínios residenciais, Work e do Condomínio Geral”. X - Destarte, sem proceder, neste momento processual, à análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, restringindo-se à verificação da existência de justa causa para o processamento da ação penal, observa-se do aludido comunicado que não estão presentes as elementares dos tipos penais e o propósito intencional de caluniar ou difamar (elemento subjetivo), tratando-se de mera descrição do “Histórico de remuneração / Isenção Síndicos Condomínio Salvador Prime”, cujo trecho em que o Recorrente é mencionado explicita as condições da remuneração deste no período em que atuou como síndico do residencial Home II. XI - Outrossim, conforme bem consignado pelo Parquet e pelo Juiz a quo, o delito de calúnia também não restou configurado, haja vista que o ato de pleitear o pagamento pelo munus de síndico, ainda que tal encargo fosse indevido à época, não é tipificado como crime pela legislação penal brasileira, não se vislumbrando no conteúdo da mensagem veiculada, mesmo que de modo implícito, que o Querelante estaria sendo acusado de crime de apropriação indébita, como alega a defesa. Vê-se, portanto, que inexistem indícios mínimos de que a Querelada praticou crime contra a honra do Querelante, haja vista que o ato de narrar fatos (animus narrandi) ou criticar alguém (animus criticandi), sem o especial fim de macular sua honra objetiva ou subjetiva, constitui conduta atípica. XII - Ressalte-se que o processo penal é, em si mesmo, gravoso e estigmatizante, razão pela qual a fase instrutória só deve ser deflagrada, após o recebimento da denúncia, se houver suporte probatório mínimo à acusação formulada, o que, repise-se, não existiu in casu. XIII - Assim, ausentes elementos indiciários a afiançar, ainda que minimamente, a plausibilidade do quanto deduzido na exordial, deve ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime, dada a atipicidade da conduta. XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito sob nº. 0703986-68.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, José Alves Cavalcante Filho, e, como Recorrido, Barbara Cosenza Sanmartin. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.